Tribunal: TJDFT
Processo: 0750931-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. CABIMENTO. LEGITIMIDADE.

1. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação.

2. A partir do momento da cessão, independentemente da anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar o patrimônio do cessionário. Inteligência do artigo 778, § 1o, III e § 2o, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.